Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-31.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Processo : 0707981-31.2018.8.07.0004 DESPACHO 1. Cuida-se de apelações interpostas da r. sentença (id. 13645481) que confirmou a tutela provisória e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na ação proposta por JOSÉ EUSTÁQUIO PEREIRA DA SILVA em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. e CAIXA BENEFICENTE DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL, acolhendo preliminar de ilegitimidade passiva quanto à última pessoa jurídica e condenando as duas primeiras fornecedoras que apliquem o reajuste por faixa etária no percentual de 29%, a contar de maio de 2018 e em valor mensal correspondente a R$ 1.081,11, bem como a restituírem o montante pago em virtude da aplicação de reajuste por faixa etária em índice indevido. Em contrarrazões (id. 13645490), o autor-apelado pede tutela de urgência recursal para afastar o efeito suspensivo das apelações interpostas e determinar que as rés-apelantes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, promovam o reajuste imediato da “mensalidade do autor para o valor de R$ 1.295,38, valor que já contém os reajustes de maio 2018 (29% - idade), julho 2018 (19,95% - anual) e julho 2019 (19,82% - anual)”, “tendo em vista que sua mensalidade ainda não foi reajustada conforme sentença, constando o valor de R$ 1.627,56, (conforme comprovante anexo) quando deveria ser R$ 1.295,38, após publicação da decisão meritória”. Decido. As atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, restringem-se à atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal para parte que recorreu, nos casos previstos em lei, nos termos do art. 87, inc. II, RITJDFT. E a tutela provisória de urgência em caráter incidental pressupõe a existência de recurso ou ação originária da competência do tribunal (art. 136 e seguintes do RITJDFT) em tramitação, sendo que, quando antecedente, deverá ser requerida ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Inteligência dos artigos 299, 303 e 305, do CPC. Logo, inviável o pedido de tutela recursal pela parte que não recorreu e, no caso, o autor não apelou da sentença. Ademais, o apelado não pode usar das contrarrazões para formular pedidos em revisão da sentença, nem pedir tutela de urgência, se não recorreu ao menos adesivamente. Com efeito, “As contrarrazões de recurso não são o meio processual adequado para se deduzir pedidos de reforma da sentença. Cabendo à parte fazê-lo em razões de apelação.” (Acórdão n. 1078245, 00305010620168070001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 28/02/2018, Publicado no PJe 05/03/2018). Além disso, conforme disposição expressa do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC, não há falar em efeito suspensivo. Assim, se a intenção do autor-apelado é promover a execução da decisão de primeiro grau, cabe ressaltar que o tribunal não é o juízo competente para a execução provisória. Nessa senda, em não se tratando de processo da competência originária do Tribunal, não cabe o pedido de cumprimento da referida decisão dirigido a esta relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. É dizer, se o caso, a pretensão executória deve ser deduzida perante o Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. 2. Considerando a apresentação de novos documentos em contrarrazões (id. 13645491, 13645492, 13645493 e 13645494), à parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 8 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator